Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, verifica-se que o Juízo de instância prima determinou o cancelamento da distribuição do feito originário em 15/10/2021 . Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora